Tribunal: TJSP
Processo: 1004007-69.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. insurgência do autor e de ambos os réus. Matérias Preliminares. Alegação de ilegitimidade passiva da ré concessionária. não cabimento. Ré que efetuou a venda, E, PORTANTO, faz parte da relação processual em que se discute a validade/existência do contrato firmado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. insurgência do autor e de ambos os réus. Matérias Preliminares. Alegação de ilegitimidade passiva da ré concessionária. não cabimento. Ré que efetuou a venda, E, PORTANTO, faz parte da relação processual em que se discute a validade/existência do contrato firmado. CERCEAMENTO DO DIREITO DE defesa. INOCORRÊNCIA. HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DO FEITO, O JUIZ DEVE JULGÁ-LO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, INDEFERINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS E VALORANDO AS EXISTENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGADO. matérias preliminares afastadas.

APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. insurgência do autor e de ambos os réus. Matéria de mérito. Apresentação de contrarrazões em duplicidade pela instituição financeira (fls. 243/251 e 263/275). ocorrência de Preclusão consumativa quanto à segunda manifestação. financiamento de veículo automotor em nome do autor, mediante apresentação, por terceiro, de documentos falsos. inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. danos morais caracterizados. QUANTUM INDENIZATÓRIO que deve obedecer a critérios de RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. reforma do julgado, para estabelecer COMPENSAÇÃO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO E A INTENSIDADE DO FATO OCORRIDO. ampliação do valor arbitrado a título de danos morais. sentença de parcial procedência reformada. recursos dos réus improvidos. recurso do autor parcialmente provido.